Tribunal: TJBA
Processo: 8027068-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027068-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO

AGRAVADO: RICARDO CESAR CALUMBY

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR, DURANTE VIGÊNCIA DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. AFRONTA
À
COISA JULGADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida nos autos da
E
xecução de Sentença, cujo teor acolheu, parcialmente, a
I
mpugnação
da Agravante
, esclarecendo que o reajuste de 30% não implica emissão de boletos em valores fixos, devendo ser apurado percentual razoável por cálculos atuariais, conforme o Tema
n.º
952 do STJ. A
Recorrente
alegou excesso de execução, quitação integral da obrigação, inadimplência do
A
gravado e inconsistência dos cálculos apresentados, requerendo a compensação de valores.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
a possibilidade de
compensação de valores pagos, a menor, durante a vigência de liminar, após o trânsito em julgado da sentença;
e
apurar se os cálculos apresentados pela
E
xecutada são aptos a infirmar a
E
xecução promovida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de compensação de valores encontra óbice na coisa julgada, que veda qualquer forma de cobrança retroativa, inclusive por compensação, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica da decisão judicial transitada em julgado.

4. A
I
mpugnação apresentada pela Agravante não observa os requisitos do art. 525, §4º, do CPC, pois carece de cálculo atuarial idôneo, limitando-se a planilhas aritméticas, sem critério técnico.

5. As planilhas apresentadas contêm erros materiais, como a consideração indevida de pagamentos supostamente inferiores, desconsiderando valores efetivamente pagos em montantes maiores e reajustes negativos aplicados ao longo do contrato.

6. A decisão
obliterada
respeita os limites do título executivo judicial e aplica, corretamente, os fundamentos do Tema
n.º
952 do STJ, inexistindo vício ou ilegalidade a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.10.2016 (Tema 952).

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8027068-94.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravad
o
RICARDO CÉSAR CALUMBY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIM
ENTO
ao recurso.